Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SIMPLES PETIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO EM APARTADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de recuperação judicial, após o Agravante ter apresentado divergência de valor em relação ao crédito que entende devido, por meio de simples petição nos autos. 1.1. Na decisão agravada, o Juízo entendeu por não conhecer o pedido, uma vez que não realizado em procedimento próprio.
2. A petição do Agravante visando à impugnação do montante do seu crédito se deu após a publicação do Segundo Edital de Relação de Credores, de modo que incide o art. 8o, parágrafo único, e art. 13, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, que estabelecem que a impugnação se dê em separado, haja vista sua natureza judicial. 2.1. O art. 15 da Lei em comento menciona, ainda, “autos de impugnação”, em que haverá contraditório e ampla defesa, o que ressalta a natureza judicial autônoma da impugnação que versa sobre divergência de crédito.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.